Tribunal: CARF
Processo: 13603.001978/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001978/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONDOMINIO ITAUPOWER SHOPPING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
EMENTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a
importância retida, nos termos da legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
22.467, de 02 de junho de 2009, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fl. 326 a 333), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada na Notificação de Lançamento de Débito,
DEBCAD no 37.051.052-6, fl. 2 a 25, no valor de RS 637.858,72, referente à contribuição de
11% (onze por cento) devida pela empresa correspondente a valores não retidos ou retidos a
menor, sobre notas fiscais ou faturas, de serviços contratados e executados por empreiteiros de
obras, mediante cessão de mão-de-obra.
Os motivos que levaram ao lançamento estão devidamente evidenciados no
Relatório Fiscal de fl. 35/39.
Cientificado do lançamento em 11 de julho de 2007, conforme fl. 02,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 48 a 56, em que elencou os
motivos que entendia justificar a improcedência da exigência fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001978/2007-26
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001978/2007-26

Em 07 de dezembro de 2007, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/MG formalizou diligência para que a Autoridade lançadora se pronunciasse
sobre questões levantadas pela defesa, fl. 298 a 300, do que resultou a Informação Fiscal de fl.
309 a 313, cujo teor foi levado ao conhecimento do autuado (fl. 313).
Em fl. 318/319, consta manifestação da empresa fiscalizada acerca do teor da
Informação Fiscal originária do procedimento de diligência concluído.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Autoridade Julgadora de 1a
Instância exarou o Acórdão ora recorrido, em que considerou o lançamento procedente em parte,
pelas razões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2005
EMENTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a
importância retida, nos termos da legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo' lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei.
Lançamento procedente em parte.
Cientificado do resultado do julgamento em 20 de julho de 2009, conforme AR de
fl. 343, ainda inconformado, o contribuinte formalizou, tempestivamente, o recurso voluntário de
fl. 344/345, cujas alegações serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa afirma que entende que contestou todos os
pontos questionados pela Autoridade lançadora e que teria retificado alguns pontos, tendo sido
disponibilizado à fiscalização planilha sintética de recolhimentos de retenções, justificando o
questionamento da pouca mão de obra por parte dos empreiteiros.
Destaca que os empreiteiros utilizaram permissivo do art. 155 da IN No 3/2005
para deduzir valores os valores de retenção das subempreiteiras.
Contesta a afirmação do Acórdão recorrido de que o requerente não teria trazido
fato novo em um cenário em que os valores lançados foi diminuído significativamente, o que
evidenciaria que houve sim apresentação de fatos novos.
Por fim, destaca:
Não é possível concordar com o auto de infração, pois:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001978/2007-26

- Não podemos concordar com a auditoria fiscal por estarem as empreiteiras e
subempreiteiras acobertadas e amparadas por seus contratos e anexos, devendo assim
ser excluídas as diferenças apuradas pelo auditor fiscal.
- Todas as empreiteiras tiveram o valor pactuado em contrato e seguido das devidas
emissões de notas fiscais, não podendo ser penalizadas por diferenças inexistentes e
lançamentos equivocados, que ignoram os instrumentos legais de contratos e a própria
legislação do INSS.
- Houve previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, e a base de cálculo de retenção foi o valor dos
serviços estabelecidos em contrato, conforme previsto no paragrafo7 do artigo 219 do
RPS.
Sintetizadas as razões da defesa, mister consignar que os termos do recurso
voluntário são exatamente aqueles trazidos em fl. 318 a 319, em que o contribuinte se manifestou
acerca das conclusões da diligência fiscal. Por sua vez, o único parágrafo novo da peça recursal é
exatamente aquele em que ele aponta que a DRJ teria afirmado que não apresentou fato novo.
Vejamos o que disse o Julgador de 1a Instância:
Quanto à manifestação apresentada pela Impugnante sobre os esclarecimentos prestados
pela fiscalização na aludida informação fiscal, cabe ressaltar que não trouxe nenhum
fato novo capaz de modificar o feito fiscal, já que restou comprovado nos autos que não
houve por parte da Impugnante a comprovação da retenção da referida contribuição
sobre todas as notas fiscais arroladas nos autos de acordo com a legislação pertinente.
No mais, todos os parcos argumentos expressos no recurso que, por serem mera
reiteração literal de razões expressas anteriormente não merece melhor sorte, já que o
contribuinte não apontou insurgências objetivas quanto à decisão recorrida que, de forma clara,
acolheu a proposta de alteração do lançamento levada a termo pela própria Autoridade lançadora
na Informação de fl. 309 a 313, em que a fiscalização concluiu por alterar valores em face da
comprovação documental relacionada às Construtora Caparaó e a prestadora de serviço Temon.
No que tange à alegação de que os empreiteiros utilizaram o permissivo do art.
155 da IN 3/2005, trata-se de argumento genérico, em particular em razão de que a Decisão
recorrida acolheu a revisão fiscal levada a termo em razão dos questionamentos sobre a base de
cálculo apurada nos diversos prestadores de serviço envolvidos. Assim, caso pretendesse
questionar qualquer daquelas conclusões, deveria a defesa apontá-las de forma objetiva.
Quanto às demais considerações/repetições da peça recursal, não houve, da
mesma forma, apontamento objetivo da discordância em relação às pertinentes colocações e
fundamentação legal expressas pela DRJ, sendo certo que o contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviços e recolher a importância retida, nos termos da legislação previdenciária, tudo
nos termos do art. 31 da lei 8.212/911, cabendo ao contribuinte, caso formalizado o lançamento
pelo descumprimento de tal obrigação, apresentar objetivamente os elementos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
Portanto, não identifico mácula que justifique a alteração da decisão recorrida.
Conclusão:

1 Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001978/2007-26

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 368
DF CARF MF
Original